Tribunal: TJES
Processo: 5015109-94.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015109-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL FRAGA DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO SINDICAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5015109-94.2024.8.08.0012

RECORRENTES: DANIEL FRAGA DO NASCIMENTO
e SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB

RECORRIDOS: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
e DANIEL FRAGA DO NASCIMENTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro ao recorrente DANIEL FRAGA DO NASCIMENTO
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação sindical do autor, razão pela qual determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inaplicabilidade das disposições do CDC em razão de sua natureza jurídica de associação sem fins lucrativos;
b)
que a filiação foi regularmente formalizada/contratada pelo autor;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos imateriais;
d)
que o termo inicial da incidência dos juros e correção monetária seja a data da fixação da indenização.

O autor também apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a majoração do montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, importante esclarecer que a parte requerida, ainda que atue na qualidade de associação sem fins lucrativos, ao oferecer serviço mediante contraprestação, deve ser considerada como fornecedora, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência - Insurgência da ré - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à hipótese -
Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos - Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora
- DESCONTO INDEVIDO junto ao benefício previdenciário da autora - DANO MORAL - Ocorrência – Quantum indenizatório - Fixação em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10038326620208260408 SP 1003832-66.2020.8.26.0408, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 22/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte requerida não merece acolhimento, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, o autor nega ter se filiado, sendo que aquela (requerida) não se desincumbiu do ônus probatório.

Além do mais, entendo que houve vício de consentimento na contratação havida entre as partes, sendo que a parte autora não foi devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido.

Não obstante a juntada aos autos, na contestação, de termo associativo e de um termo de autorização assinados de forma digital pelo autor (id. 11350349), entendo que não há qualquer esclarecimento a respeito do serviço oferecido e benefícios da contratação oferecida, violando, desse modo, direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço.

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e na condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do contrato ter sido firmado em 12/04/2023.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, não merecendo reforma a sentença combatida neste particular.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao autor
DANIEL FRAGA DO NASCIMENTO
,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)